Tribunal: TJDFT
Processo: 0733663-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733663-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ODONTO CLINICA IMAGEM EIRELI, ROSA MARIA DE ANDRADE CINTRA, ANTONIO NEVES CINTRA, ESTHER MARIA PEREIRA DE CASTRO TEIXEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora - Salário - Possibilidade - Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - Dignidade do Devedor - Preservação - Probabilidade de Provimento do Recurso - Liberação de valores - Parcial deferimento BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela, no qual pleiteia a suspensão da determinação de desbloqueio e liberação das quantias penhoradas via Sisbajud em favor dos Agravados ANTONIO NEVES CINTRA e ESTHER MARIA PEREIRA DE CASTRO TEIXEIRA, mantendo-se a constrição judicial sobre os referidos valores. É o relatório. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo parcialmente presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pretendido. Explico. Analisando os autos de origem, verifica-se que, em razão de pesquisa parcialmente frutífera no sistema SISBAJUD, foi realizada a constrição de R$ 5.245,28 (cinco mil duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), em conta de titularidade da agravada ESTHER MARIA PEREIRA DE CASTRO TEIXEIRA e R$ 4.618,88 (quatro mil seiscentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos) do agravado ANTONIO NEVES CINTRA. De fato, constata-se que há comprovação de que os valores bloqueados decorrem integralmente de salário, conforme se verifica nos extratos bancários e contracheques juntados aos autos principais. Entretanto, embora tenha compreensão distinta, as jurisprudências desta egrégia Turma e a do colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a constrição deve ser analisada de forma casuística, observando-se percentual entre 10% (dez por cento) e 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor. Com efeito, a referida penhora deve ser feita de modo parcimonioso, em análise caso a caso, de modo a não comprometer a digna subsistência do devedor, observados os rendimentos mensais e os seus gastos. No caso concreto, entendo que o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida mensal dos devedores preserva o mínimo existencial e um padrão de vida digno e observa os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, sem impedir, entretanto, a satisfação do crédito, no valor de R$ 1.532.027,83 (um milhão quinhentos e trinta e dois mil vinte e sete reais e oitenta e três centavos). Observa-se que a agravada ESTHER MARIA PEREIRA DE CASTRO TEIXEIRA aufere benefício previdenciário no valor de R$ 6.747,21 (ID 241989680). Portanto, deve permanecer bloqueado o valor correspondente a 30% (trinta por cento) desse valor, qual seja, R$ 2.024,16, devendo ser liberado à agravada a quantia restante de R$ 3.221,11, bloqueada via Sisbajud. Em relação a ANTONIO NEVES CINTRA, verifica-se que o agravado percebeu benefício no valor de R$ 1.518,00 (ID 241991715) em abril de 2025 e de R$ 2.277,00 em maio do mesmo ano. Reputo que o valor da penhora de 30% (trinta por cento) deve recair sobre a soma das remunerações, ou seja, R$ 3.795,00, o que equivale a R$ 1.138,50, devendo ser devolvido ao requerido a quantia de R$ 3.480,38. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração dos agravados, devendo ser liberado ao agravante o valor de R$ 2.024,16 (dois mil vinte e quatro reais e dezesseis centavos), referente à agravada Esther Maria Pereira de Castro Teixeira, e o valor de R$ 1.138,50 (mil cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos), referente ao agravado Antonio Neves Cintra. Comunique-se ao juízo de origem, inclusive para cumprimento. Intimem-se as partes agravadas. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator